Tribunal: STF
Processo: AI 68947
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
- Desapropriação. Desistência por acordo. Custas. Determinação do valor da causa como base de cálculo das custas. 
Saber se as custas, previstas em lei, se calculam sobre este ou aquele valor é questão de interpretação das lei ordinárias específicas, e, não matéria constitucional cujo objeto seja a ofensa ao art. 153, § 2º, da Emenda nº 1/69. No caso, ademais, a questão constitucional nem sequer foi prequestionada. 
- Aplicação, à espécie, do art. 308, VIII, do Regimento Interno. 
- Agravo regimental não provido.